Tribunal: TJBA
Processo: 0539103-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539103-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZELY LACERDA GUIMARAES

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
PENSÃO PO
R
MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUTOAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO NORMATIVA PRÓPRIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 PELA MERA APLICAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988 E DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Ação Ordinária visando o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade à Autora, pensionista do Estado da Bahia cujo óbito do instituidor da pensão se perfez em 22.04. 1987.

Rejeição da prejudicial de mérito, pois não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

Cerne da quest
ão que gira em torno de possuir ou não a Autora, pensionista do Estado da Bahia, por conta do óbito de seu esposo, servidor público civil, ocorrido em 22.04.1987, o direito à integralidade e à paridade com os servidores da ativa.

Pensão por morte que se constitui em benefício pago ao dependente do servidor, em razão da sua morte e corresponde a uma pensão mensal a partir da data do óbito. Disciplina legal pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor da pensão (Princípio do
Tempus Regit Actum
). Precedentes do STF e do STJ.

Paridade como direito à percepção de
“[...] quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função [...] que serviu de referência para a concessão da pensão [...]”
. Autoaplicabilidade das normas do artigo 40, §§§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. Entendimento sereno do STF de que a regra da paridade tem natureza de norma constitucional de aplicabilidade imediata, inclusive, com incidência em relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da vigente Magna Carta.

Reconhecimento à Autora/Apelada da aplicação da regra da paridade entre vencimentos e proventos prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, em razão da autoaplicabilidade da norma em questão.

Poder Judiciário que não age como Legislador ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, posto que aplica apenas a legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente.

Inexistência de violação à norma do art. 169, § 1º, incisos I, e II, da CF, que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Autora/Apelada que visa a implementação da garantia do direito à isonomia de proventos outorgado pela Constituição da República.

Poder Judiciário a quem cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta na concessão de aumento à impetrante, sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37.

Rejeição da prejudicial de mérito e improvimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
0539103-46.2017.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante –
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
-
ZELY LACERDA GUIMARÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
em rejeitar a prejudicial de mérito e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2